Tribunal: TJMT
Processo: 1021278-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021278-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CLEMENTE - CPF: 374.863.149-91 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

A evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, instituído pela Lei Municipal n. 663/2001 restringe-se à data de 25/11/2012, quando, então, seus efeitos foram ceifados, em consequência de sua revogação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003249-77.2013.8.11.0015, homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

O Agravante defende, em resumo, que os cálculos apresentados, para a apuração do quantum estão equivocados.

Assevera que o direito à percepção do adicional por antiguidade e merecimento, no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano, fora instituído pela Lei n. 663/2001, que teceu modificações à Lei Municipal n. 568/1999. Contudo, a referida lei foi revogada

em 25/11/2012, quando da publicação da Lei n. 1.737/2012.

Alega que a referida incorporação foi deferida em percentuais superiores aos previstos na legislação vigente, e que, ao permitir essa incidência, há flagrante violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque se estará permitindo que o Poder Judiciário amplie os efeitos de uma lei revogada pelo Poder Legislativo.

Afirma que, por essa razão, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, instituído pela Lei Municipal n. 663/2001 restringe-se à data de 25/11/2012, quando, então, seus efeitos foram ceifados, em consequência de sua revogação.

Dessa forma, reitera que o período computado nos cálculos, apresentados pela Agravada, ultrapassam os limites fixados na sentença, o que representa flagrante excesso de execução.

Por fim, sustenta que a base de cálculo, utilizada para fins de aplicação da alíquota do adicional requerido, igualmente, está equivocada, porque não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Recorrida apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar por verificar a inexistência de circunstância justificadora da sua intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003249-77.2013.8.11.0015, homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

Busca a Agravante a reforma da decisão que homologou o cálculo atualizado pela Contadoria Judicial.

A propósito, cita-se excerto da decisão recorrida:

(...) Diante da ATUALIZAÇÃO dos VALORES apresentados pela parte Exequente, HOMOLOGO os

CÁLCULOS apresentados em ID. 119487925, e, por conseguinte, DETERMINO o quanto segue:

a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL nº 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1º, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUEN VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR a alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do

art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015;

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua

responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

É este, no ponto de interesse, o teor do dispositivo da sentença proferida na ação de origem (autos n. 0002729-15.2016.8.11.0015):

Ex positis
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da Lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei 663/2001, somente e partir da data de 12/03/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que

a progressão funcional na forma da alteração insculpida pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença. [...].

O acórdão da Apelação/Remessa Necessária n. 0002729- 15.2016.8.11.0015, está assim ementado:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO A PROGRESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A inconstitucionalidade legislativa só há de ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a lei municipal.

A omissão da Administração no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDO PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREECHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS EM QUANTIA IRRISÓRIA – ELEVAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

A omissão da Administração no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

A parte Agravada, na data de 24/10/2020, propôs o
cumprimento autônomo de sentença
, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração dos valores.

A Planilha de Cálculo foi apresentada em desconformidade com o referido título executivo, porque utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o salário percebido e porque não observou o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012.

A Lei Municipal n. 568/9, em seu artigo 17, § 6º, define que a base de cálculo para o mencionado adicional é o salário inicial:

“(...) Art. 17 ...

§ 6º
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados
sobre o salário inicial,
para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
: (...) (Destaquei)

Ora, as duas únicas alterações que a Lei 663/01 introduziu nesse preceito atingiram-lhe o § 3º e o inciso I do transcrito § 6º, ou seja, o salário inicial da carreira continuou sendo a base de aplicação dos coeficientes em trato ao longo da vigência da Lei 568/99.

Além disso, consta que a Lei Municipal n. 568/99 foi modificada, revogando-se o pleiteado adicional, por meio da Lei Municipal n. 1.737/2012l, o que restringe o período da progressão funcional a ser aplicado, mas não seu direito, como definido no julgado liquidação.

Claro, é sabido que configura violação à coisa julgada, caso a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, não obedeça ao que consta no título executivo judicial transitado em julgado.

Contudo, in casu, a decisão recorrida se revela em dissonância com o que foi decidido no julgado em cumprimento, porquanto deixou para a fase de liquidação de sentença a apuração do quantum.

Na verdade, o que não se admite é rediscussão em cumprimento de sentença da matéria já abrangida na decisão transitada em julgado, o que não, a princípio, não ocorreu no caso posto. Veja:

[...] Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original] [...] As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Em outras palavras, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos, inicial e final, para incidência do adicional de antiguidade e merecimento, fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto modificação em violação à coisa julgada.

A propósito, colaciona-se precedente da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo acerca da questão:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONADA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ 25.11.2012 – POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, § 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 568/99 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal nº 663/2001. Conforme estabelece o art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base
. Nos termos da Lei Municipal nº 254/93 (instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop), faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres. (N.U 0010233-53.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) (Destaquei)

Diante das considerações expostas, a reforma da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que na apuração dos valores sejam observados o limite até a data de promulgação da Lei Municipal n. 1.737/2012l, bem como seja considerado o salário inicial, como base de cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024